Tribunal: STF
Processo: MS 31141
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES JUDICIÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TCU. SUSPENSÃO DO RESSARCIMENTO ATÉ NOVA APRECIAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Súmula Vinculante nº 3 do STF excepciona a exigência de observância prévia do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo Tribunal de Contas da União. Contudo, o presente caso não se enquadra na exceção prevista, pois não se trata de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Dessa forma, podendo a decisão resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie os associados da recorrida, cabível o exercício da ampla defesa e do contraditório. No entanto, não se verifica abertura de prazo pelo TCU, a fim de que houvesse oportunidade de manifestação dos servidores.



    2. In casu, o Tribunal de Contas da União “determinou ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí a adoção de providências objetivando o ressarcimento, pelos servidores ativos e inativos, de valores recebidos em duplicidade, nos meses de outubro e dezembro de 1996, concernentes a pagamentos de parcelas remuneratórias a título de Gratificação Extraordinária (GE) e Judiciária (GJ)”.



    3. Portanto, não merece ser reformada a decisão agravada que anulou o acórdão do TCU para que se possibilite o exercício do contraditório e da ampla defesa a que tem direito, com a suspensão do ressarcimento até a nova apreciação pela Corte de Contas. 



    4. Agravo regimental a que nega provimento.